Tribunal: TJES
Processo: 0019579-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019579-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVERSON DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA
NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019579-62.2020.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

APELADO: EVERSON DOS SANTOS LIMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL REJEITADA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO AFASTADA. PROMOÇÃO. MILITAR. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

1. -
O art. 125, § 4º, da Constituição Federal, prevê que “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.

2. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Conforme preceitua o art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela EC 45/2004, além da competência para processar e julgar demandas referentes a crimes militares, também cabe à Justiça Militar Estadual a apreciação de ações propostas contra ato disciplinar militar. Este é conceituado pela doutrina como ‘a manifestação unilateral de vontade da Administração Militar que, agindo nessa qualidade e objetivando manter a ordem que convém ao regular funcionamento de sua organização, impõe obrigações aos seus servidores, modifica, extingue ou declara direitos’ (BATISTA, Rogério Ramos e REZENDE, Fábio Teixeira. ‘A competência da Justiça Militar para as ações contra atos disciplinares’, in Revista de Direito Militar, nº 52, Março/Abril, 2005, p. 28). 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que os autores não se voltam contra a aplicação de nenhum ato disciplinar, mesmo porque a sindicância instaurada com vistas à apuração de denúncias envolvendo o demandante foi arquivada por falta de indícios de cometimento de ilícito penal ou transgressão disciplinar de sua parte (fl. 7). A ação foi proposta, na realidade, com base na responsabilidade civil do Estado de Minas Gerais por atos supostamente ilegais praticados por seus agentes. 3. Tratando-se, assim, de ação com pedido de natureza exclusivamente civil, não se verificando as hipóteses previstas no supramencionado dispositivo constitucional, compete à Justiça Comum a análise da demanda...” (CC n. 62.346/MG, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, data do julgamento: 27-6-2007, data da publicação/fonte: DJ de 6-8-2007, p. 449).

3. -
No caso, a demanda
de
origem não versa sobre “crimes militares definidos em lei” e nem sobre “contra atos disciplinares militares”, mas, sim,
sobre promoção que foi obstada
.
Nessa ordem de ideias,
a Justiça Militar Estadual não é competente para apreciação da causa que ensejou esta apelação.

4. - Não prospera a
alegação
do apelante
de necessidade de formação de litisconsórcio necessário
passivo
.
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à promoção, bem como que a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas” (MS n. 14.865/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 17/12/2014).

5. -
A orientação do excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema n. 22 é no sentido de que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
O

excelso
Supremo Tribunal Federal e
colendo
Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que “a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação” (AgRg no RMS n. 46.055/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 29/3/2016).

5
. -
Apelação
desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento
ao recurso

e
manter a respeitável sentença em
remessa necessária,
nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 0019579-62.2020.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

APELADO: EVERSON DOS SANTOS LIMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação
interposto
pelo Estado do Espírito Santo
em face da respeitável sentença
de fls. 78-80 proferida
nos autos do mandado de segurança impetrado por
Everson dos Santos Lima
contra ato coator atribuído ao
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
, que
concedeu
“A SEGURANÇA a fim de declarar a nulidade do enquadramento do impetrante como ‘sub judice’, constante em ato administrativo publicado no BECG nº 025, de 26/08/2020”,
de modo que “
não poderá ser obstada a sua promoção por responder ao procedimento de n.º 0008172-93.2019.8.08.0024”.

A
legou o apelante, em síntese, que: 1)
deve ser reconhecida a incompetência do juízo uma vez que a demanda deveria ter tramitado perante a Justiça Militar Estadual; 2) há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os militares que figuram nos quadros de acesso para promoção a Cabo-QPMP-C; 3) não há direito líquido e certo;
e
4) a Administração agiu no estrito cumprimento do dever legal.

Requereu o provimento do recurso para anular ou reformar a respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Conforme mencionado no relatório da respeitável sentença recorrida o impetrante alegou “em resumo: que exerce cargo público de Policial Militar do Espírito Santo, estando atualmente na graduação de soldado QPMP-C; que atualmente é a Lei Complementar nº 911/2020 que regulamenta a promoção dos policiais militares do Estado do Espírito Santo; que, de acordo com o BECG nº 025, de 26/08/2020, o Impetrante encontra-se na situação de sub judice nos termos do artigo 35, inciso V, o que obstaculiza sua promoção, por estar respondendo ao procedimento nº 0008172-93.2019.8.08.0024 junto à Auditoria Militar; que deve ser aplicado o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 22) – RE 560900, no qual restou assentado que a simples existência de inquéritos ou processos penais não pode obstar o direito a eliminação de candidatos em concursos públicos”.

A alegação de incompetência absoluta
prolator
da respeitável sentença recorrida não prospera. O art. 125, § 4º, da Constituição Federal, prevê que “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Conforme preceitua o art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela EC 45/2004, além da competência para processar e julgar demandas referentes a crimes militares, também cabe à Justiça Militar Estadual a apreciação de ações propostas contra ato disciplinar militar. Este é conceituado pela doutrina como ‘a manifestação unilateral de vontade da Administração Militar que, agindo nessa qualidade e objetivando manter a ordem que convém ao regular funcionamento de sua organização, impõe obrigações aos seus servidores, modifica, extingue ou declara direitos’ (BATISTA, Rogério Ramos e REZENDE, Fábio Teixeira. ‘A competência da Justiça Militar para as ações contra atos disciplinares’, in Revista de Direito Militar, nº 52, Março/Abril, 2005, p. 28). 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que os autores não se voltam contra a aplicação de nenhum ato disciplinar, mesmo porque a sindicância instaurada com vistas à apuração de denúncias envolvendo o demandante foi arquivada por falta de indícios de cometimento de ilícito penal ou transgressão disciplinar de sua parte (fl. 7). A ação foi proposta, na realidade, com base na responsabilidade civil do Estado de Minas Gerais por atos supostamente ilegais praticados por seus agentes. 3. Tratando-se, assim, de ação com pedido de natureza exclusivamente civil, não se verificando as hipóteses previstas no supramencionado dispositivo constitucional, compete à Justiça Comum a análise da demanda...” (CC n. 62.346/MG, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, data do julgamento: 27-6-2007, data da publicação/fonte: DJ de 6-8-2007, p. 449).

No caso, a demanda
de
origem não versa sobre “crimes militares definidos em lei” e nem sobre “contra atos disciplinares militares”, mas, sim,
sobre promoção que foi obstada
.
Nessa ordem de ideias,
a Justiça Militar Estadual não é competente para apreciação da causa que ensejou esta apelação.

Não vejo também como acolher a alegação
do apelante
de necessidade de formação de litisconsórcio necessário
passivo
.
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à promoção, bem como que a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas” (MS n. 14.865/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 17/12/2014).

Em relação ao mérito propriamente dito, tenho que a pretensão recursal não pode prosperar.
A orientação do excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema n. 22 é no sentido de que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Demais, o

excelso
Supremo Tribunal Federal e
colendo
Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que “a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação” (AgRg no RMS n. 46.055/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 29/3/2016).

Em reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável a sentença recorrida uma vez que as provas foram devidamente analisadas e aplicado corretamente o direito.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e, em reexame necessário, mantenho a respeitável sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.